Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-59.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (BANCO DO BRASIL) – PROGRAMA FIES EDUCACIONAL – FINANCIAMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC – ENORME PREJUÍZO AO TESOURO CAUSADO PELA UNIVERSIDADE – INTEGRAÇÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

2 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ESTABELECIMENTO DE ENSINO) – REDISCUSSÃO VEDADA – RESPONSABILIDADE MANIFESTA –

Ementa:
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (BANCO DO BRASIL) – PROGRAMA FIES EDUCACIONAL – FINANCIAMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC – ENORME PREJUÍZO AO TESOURO CAUSADO PELA UNIVERSIDADE – INTEGRAÇÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

2 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ESTABELECIMENTO DE ENSINO) – REDISCUSSÃO VEDADA – RESPONSABILIDADE MANIFESTA – CONDIÇÕES UNILATERAIS ABUSIVAS – EMBARGOS REJEITADOS.

AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS